Tribunal: STF
Processo: ARE 1375813
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE). PÉ TORTO CONGÊNITO. PERÍCIA MÉDICA. EXCLUSÃO DO CERTAME. IMPOSSIBILIDADE. CARACTERIZAÇÃO DE DEFICIÊNCIA FÍSICA NOS MOLDES DO DECRETO Nº 3.298/99, ALTERADO PELO DECRETO Nº 5.296/04. EXCLUSÃO INDEVIDA. ILEGALIDADE. DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO. APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DESPROVIMENTO.



    I - Apelação e Recurso Adesivo em face da Sentença proferida nos autos de processo, que julgou procedente a pretensão para determinar que ‘seja efetivada a imediata nomeação do Sr. Leandro da Silva Monteiro para cargo de Analista Judiciário do TRT - 9ª Região, nas vagas reservadas aos candidatos portadores de necessidades especiais’.



    II - A União Federal interpôs Apelação no alvitre da reforma da Sentença, alegando em resumo, que ‘de acordo com o parecer médico da comissão multiprofissional (Id. 1538313), há a deformidade congênita, porém, tal deformidade não se enquadra como deficiência física, haja vista que não o impede de exercer funções, concluindo que o candidato não se enquadra na descrição de portador de deficiência contida no comando legal (Decreto Federal nº 3.298/1999). (...) Com relação às normas previstas no Edital do certame, vale ressaltar que o interesse público se sobrepõe ao privado, tendo em vista que o interesse da coletividade é maior na esfera jurídico-administrativa. Assim, não cabe ao Edital se adequar aos preceitos do autor, através de uma interpretação dúbia do mesmo, mas sim, o autor, após aceitar toda a descrição do certame, a se adequar ao texto dele, fazendo assim, lei entre as partes. Isto posto, não cabe ao autor pedir em Juízo que o Tribunal Regional do Trabalho - 9ª Região lhe dê posse no cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária na condição de Portador de Necessidades Especiais (PNE) sem o mesmo se enquadrar em tal condição. Seria essa uma sobreposição do interesse privado ao público, o que não é aceito na seara administrativa, como já dito acima’ .



    III - Nas razões do Recurso Adesivo o Autor pugna pela reforma parcial da Sentença, no alvitre de ‘condenar a Recorrida em indenização por danos morais em razão da aplicação do Tema de Repercussão Geral nº. 671, do STF, em razão da conduta manifestamente arbitrária perpetrada pela Administração Pública. Caso não se entenda pelo acolhimento do pedido supra, requer seja conhecido e provido o presente apelo para condenar a Recorrida em indenização por danos morais em razão da violação aos deveres de boa-fé objetiva assim como por motivo de discriminação obstativa quanto ao acesso a cargo público por Pessoa comprovadamente com Deficiência’ .



     IV - Improcedente a preliminar de ausência de impugnação específica. Conquanto a União Federal tenha reiterado os mesmos argumento já empossados na Contestação, o princípio da dialeticidade exige que a irresignação dialogue com a decisão atacada, o que ocorreu na hipótese. Ressalte que a orientação do STJ é no sentido de que ‘para que o recurso de apelação seja conhecido, basta que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, mesmo com argumentos genéricos ou deficiência técnica, não estando a parte recorrente impedida de reiterar as razões já deduzidas na contestação’ . (AgInt no REsp 1.415.763/MS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, DJe de 5/4/2018)



    V - Consta da inicial que o Autor se inscreveu no concurso público realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho - 9ª Região, através do Edital nº 01/2015, para o cargo de Analista Judiciário - Área Judiciária na condição de Portador de Necessidade Especiais (PNE), por possuir deformidade congênita no pé esquerdo (CID Q66, Q66.9 e M 54.4). Afirma que, uma vez aprovado no referido certame, foi nomeado no dia 07 de dezembro de 2016, mas que, quando dos procedimentos de admissão e reconhecimento da deficiência física, a Junta Médica do Tribunal Regional do Trabalho - 9ª Região negou a sua condição de deficiente, embora tenha atestado expressamente ser portador de deformidade congênita no pé esquerdo.



    VI - O subitem 3 do item V do Edital (Id. 1538347) dispõe que se consideram pessoas com deficiência aquelas que se enquadram nas categorias especificadas no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ e no Decreto Federal nº 8.368/2014. Por sua vez, o subitem 11 do Edital prevê que o candidato com deficiência aprovado no Concurso de que trata o Edital, quando convocado, deverá submeter-se à avaliação a ser realizada pela Junta Médica Oficial do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região ou por este credenciada, objetivando verificar se a deficiência se enquadra na previsão do artigo 4º e seus incisos, do Decreto Federal nº 3.298/1999 e suas alterações, na Súmula 377 do Superior Tribunal de Justiça - STJ e no Decreto Federal nº 8.368/2014.



    VII - Consoante laudo do perito judicial apresentado nestes autos a fim de dirimir a controvérsia entre o laudo médico apresentado pelo autor (id. 1538326) e o laudo elaborado pela comissão do TRT- 9ª Região (id. 2106250), a parte autora apresenta sequela de pé torto congênito equinovaro (CID:10-Q66), sendo considerada nos termos do Decreto Federal nº 3.298/99 como deficiência. A perícia judicial foi categórica ao destacar que a deformidade portada pelo autor é considerada deficiência nos termos do Decreto Federal nº 3.298/1999. Assim, uma vez que o perito é profissional de confiança do juízo, imparcial e equidistante ao interesse das partes - e, ademais, ambas as partes concordaram com as conclusões do laudo apresentado por este - não há motivo para se chegar a conclusão diversa da apresentada pelo perito. Logo, tendo o demandante atendido ao requisito estabelecido no Edital do concurso, não há empecilhos para sua nomeação. (excerto da Sentença)



    VIII - Por não vislumbrar a existência de recurso com intuito manifestamente protelatório por parte da União Federal, tampouco caracterizada as demais hipóteses descritas no art. 80 do Código de Processo Civil, não há que se falar em condenação por litigância de má-fé, conforme pediu o Autor em suas Contrarrazões.



     IX - Não restou demonstrado nos autos o alegado dano moral, primeiro porque não ficou demonstrada a arbitrariedade da Administração Pública, o que ensejaria a aplicação do RE 724347/DF - Tema 671; segundo, porque não há provas nos autos da suposta violação aos ‘deveres de boa-fé objetiva’, e, de ‘discriminação obstativa quanto ao acesso a cargo público por Pessoa comprovadamente com Deficiência’. O que há, em verdade, é a comprovada divergência entre o laudo médico apresentado pelo Autor e o laudo elaborado pela comissão do TRT - 9ª Região.



    X - Desprovimento da Apelação e do Recurso Adesivo.”



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos V e X; e 37, inciso IV e §6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



     



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/9/2017)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/9/2013)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente